Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008019-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de indenização por danos morais, que pronunciou a prescrição, extinguindo o feito. O Acórdão de ID 14882244 deu provimento ao apelo para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito. A parte Apelante NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA peticiona (ID 14906600) pela designação de audiência de conciliação. Assim, intime-se o Apelado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL para se manifestar acerca do seu interesse na realização da audiência de conciliação proposta pela parte adversa. Após, em atendimento ao que disciplina o CPC, quanto ao estímulo à solução consensual entre as partes, conforme artigo 3°, §3°, e caso haja manifestação positiva da Apelada, no sentido do interesse de ambas as partes em promover a conciliação, o que neste caso desde já DEFIRO, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para as providências cabíveis. Caso não haja interesse de ambas as partes, atento aos princípios da duração razoável do processo e da primazia da decisão de mérito (arts. 4° e 139 do CPC), tendo em vista a proclamação de Acórdão em sessão de julgamento realizada em 4/3/2020, e a interposição de Recurso Especial pela parte COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (ID 15423977), e as respectivas contrarrazões da parte adversa (ID 15981472), à Secretaria aos fins do artigo 279 do RITJDFT, e providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020 16:32:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador